Tribunal: TJSP
Processo: 0004678-51.1999.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Pavimentação Asfáltica – Exercícios de 1994 a 1997 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, haja vista os sucessivos pedidos de sobrestamento do

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Pavimentação Asfáltica – Exercícios de 1994 a 1997 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, haja vista os sucessivos pedidos de sobrestamento do feito - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido.